Tribunal: STF
Processo: HC 178663
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição incidental nos autos do agravo regimental no habeas corpus.
    Aduz a requerente que há fato novo. Afirma que “ante a pandemia do Covid 19 foi concedida Tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental 347 Distrito Federal, que em seu item b, perfeitamente se enquadra ao caso da Paciente.”
    Alega que a paciente padece de doença cardíaca e tem mais de sessenta anos.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que o pedido é inteiramente inadmissível, porquanto o Juízo natural do presente writ, a Segunda Turma, já negou provimento ao agravo regimental interposto, de modo a prestar e encerrar a jurisdição.
    Quanto à pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, não conheço do pedido, mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva da paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Comunique-se e arquivem-se os autos.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente